Tribunal: TCU
Processo: 006.126/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por ex-agentes públicos do Ministério do Turismo contra deliberação que lhes aplicou multa em virtude de irregularidades na condução de processo de convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Mário Augusto Lopes Moyses e Marta Feitosa Lima Rodrigues contra o Acórdão 2233/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Mário Augusto Lopes Moyses e Marta Feitosa Lima Rodrigues, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.